Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TABELA TJDFT. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO NA ACP.
1. Em consulta ao histórico de índices da Contadoria Judicial do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria-1.pdf) verifica-se a informação expressa de que a tabela não inclui os expurgos inflacionários. Sendo assim, assiste razão ao agravante, pois os expurgos inflacionários são devidos no presente caso, conforme foi consignado no julgamento do Tema repetitivo no 887 do STJ, que tratou de questão correlata.
2. Doutra via, não merece acolhimento a tese de incidência dos juros de mora desde o evento danoso, como requer o agravante, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 685 do Recurso Especial Repetitivo, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.